Tribunal: STJ
Processo: 5002379-06.2017.4.04.7202
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1888228 - SC(2020/0195578-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOSEMAR WEIRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS ALBERTO MACHADO SANTOS
ADVOGADOS
: GIANCARLO CASTELAN - SC007082
PAULO CESAR SCHMITT - SC025638
LUÍSA WALTER DA ROSA - SC053168
LUIZ GUILHERME ZANELLA CASTELAN - SC052382
INTERES.
: CLEIDENARA MARIA MOHR WEIRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
INTERES.
: GILVANA TERESINHA MOSSI SCHNEIDER
ADVOGADO
: PATRÍCIA VASCONCELLOS DE AZEVEDO - SC012571
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PECULATO (ART. 312 DO CP). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART.
288 DO CP). OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERRUPÇÃO
DO PRAZO.
III, DO CP. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 116,
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada
e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade,
Documento eletrônico VDA55902403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5a0855b9-2f72-4410-a143-55c4ab2b880f

contradição ou omissão, vícios não verificados no acórdão que manteve
a negativa de provimento ao agravo regimental interposto pelo
embargante.
2. A decisão embargada enfrentou de forma completa a alegada
negativa de prestação jurisdicional, assentando que o Tribunal Regional
Federal da 4a Região entregou a jurisdição de forma fundamentada, não
estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos fáticos
quando a motivação é suficiente para o deslinde da controvérsia.
3. A prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação
criminosa não se consumou, visto que o prazo prescricional não corre
enquanto pendente recurso inadmissível nesta instância extraordinária,
nos termos do
III, do Código Penal.
art. 116,
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5a0855b9-2f72-4410-a143-55c4ab2b880f

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1888228 - SC(2020/0195578-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOSEMAR WEIRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS ALBERTO MACHADO SANTOS
ADVOGADOS
: GIANCARLO CASTELAN - SC007082
PAULO CESAR SCHMITT - SC025638
LUÍSA WALTER DA ROSA - SC053168
LUIZ GUILHERME ZANELLA CASTELAN - SC052382
INTERES.
: CLEIDENARA MARIA MOHR WEIRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
INTERES.
: GILVANA TERESINHA MOSSI SCHNEIDER
ADVOGADO
: PATRÍCIA VASCONCELLOS DE AZEVEDO - SC012571
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PECULATO (ART. 312 DO CP). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART.
288 DO CP). OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERRUPÇÃO
DO PRAZO.
III, DO CP. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 116,
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada
e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade,
Documento eletrônico VDA55902784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 02291414-3961-48ef-b508-73e7bf9f659a

contradição ou omissão, vícios não verificados no acórdão que manteve
a negativa de provimento ao agravo regimental interposto pelo
embargante.
2. A decisão embargada enfrentou de forma completa a alegada
negativa de prestação jurisdicional, assentando que o Tribunal Regional
Federal da 4a Região entregou a jurisdição de forma fundamentada, não
estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos fáticos
quando a motivação é suficiente para o deslinde da controvérsia.
3. A prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação
criminosa não se consumou, visto que o prazo prescricional não corre
enquanto pendente recurso inadmissível nesta instância extraordinária,
nos termos do
III, do Código Penal.
art. 116,
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração contra acórdão
JOSEMAR WEIRICH
desta Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a
decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento.
Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de
omissões no julgado embargado, notadamente quanto à negativa de vigência ao
do CPP. Aduz que a prestação jurisdicional foi incompleta, uma vez que o
art. 619
Tribunal de origem não teria enfrentado questões fáticas relevantes sobre a
inexistência de malversação de recursos públicos, a ausência de descontrole
administrativo e a regularidade na fixação do preço das consultas.
Alega, ainda, omissão quanto à violação dos arts. 384 e 564, III, "a", do
CPP, argumentando que houve
e flagrante prejuízo à defesa, pois
mutatio libelli
foi condenado por peculato-apropriação quando a denúncia imputava a modalidade
de desvio.
Documento eletrônico VDA55902784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 02291414-3961-48ef-b508-73e7bf9f659a

Quanto à violação do
do CPP, o embargante aponta omissão no
art. 155
que tange ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da juntada
integral de prontuários médicos.
No tocante ao
do CP, argumenta que o acórdão não considerou a
art. 312
eficácia dos tratamentos prestados e a existência de auditorias que não apontaram
irregularidades nos pagamentos, o que configuraria a atipicidade da conduta.
Relativamente à dosimetria (arts. 59 e 71 do CP), aponta omissão quanto
à ocorrência de
na valoração das vetoriais culpabilidade e
bis in idem
circunstâncias do crime, além da ausência de fundamentação concreta para o
aumento decorrente das consequências do delito.
Por fim, requer o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão
punitiva quanto ao crime de associação criminosa, alegando o transcurso de mais
de quatro anos entre o acórdão condenatório e a decisão deste Tribunal.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Documento eletrônico VDA55902784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 02291414-3961-48ef-b508-73e7bf9f659a

Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar ser acertada a decisão que
negou provimento ao recurso especial.
O embargante alega omissão quanto à apreciação das teses de violação
dos arts. 619, 384 e 564, III, "a", 155, 312 do CPP e 59 e 71 do CP, todas
devidamente enfrentadas no acórdão embargado, como se infere abaixo.
Vejamos no íntegra o acórdão embargado (fls. 8.084-8.090):

O agravo regimental não merece provimento, pois não apresenta
argumentos novos ou suficientes para infirmar a decisão
monocrática agravada (fls. 7.931-7.940), que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
I. Violação do
do CPP
art. 619
O agravante reitera a tese de omissão do Tribunal de origem.
Contudo, conforme assentado na decisão agravada (fls. 7.932-
7.933), a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa.
O
, ao analisar os
Tribunal Regional Federal da 4a Região
embargos declaratórios, consignou expressamente que "os
embargos de declaração não se prestam ao reexame de fatos e
provas, com vistas à modificação da substância do julgado" (fl.
7.298). Registrou, ainda, que a discussão vinha sendo "expressa e
reiterada" e "exaustivamente" enfrentada (fls. 7.414 e 7.418).
O acórdão recorrido não está obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos fáticos levantados pela defesa, especialmente
quando conclui, de forma fundamentada, pela irrelevância de
determinada prova, no caso, a juntada integral de prontuários,
para a solução da controvérsia, fixando seu convencimento em
outros elementos dos autos.
A decisão agravada (fls. 7.932-7.933) demonstrou, portanto, que o
Tribunal
apreciou as questões com fundamentação
a quo
suficiente,
,
não havendo falar em violação do
do CPP
art. 619
mas sim em inconformismo da parte com o resultado que lhe foi
desfavorável.
II. Violação dos arts. 384 e 564, III, "a", do CPP
A defesa insiste na nulidade da condenação por peculato-
apropriação, quando a denúncia teria descrito peculato-desvio (fls.
7.978-7.979). A tese não prospera.
Documento eletrônico VDA55902784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 02291414-3961-48ef-b508-73e7bf9f659a

Como bem destacado na decisão agravada (fls. 7.934-7.935), o
Tribunal de origem afirmou expressamente ter havido emendatio
(art. 383 do CPP), e não
(art. 384 do CPP). O
libelli
mutatio libelli
acórdão recorrido foi claro ao assentar que (fl. 7.087):

Parece-me que não há qualquer limitação para a aplicação
da denominada
nesse caso, pois a nova
emendatio libelli
classificação, operada sem qualquer outra providência, não
resultou em ofensa ao princípio da correlação entre a
acusação e a decisão final ou ao direito de ampla defesa,
uma vez que não se verifica surpresa para o acusado, que se
defendeu amplamente dos fatos que lhe foram imputados na
denúncia. Portanto, não há falar em
.
mutatio libelli

A decisão agravada (fl. 7.934) pontuou corretamente que "a base
fática permaneceu íntegra e a defesa foi exercida sobre os fatos
descritos". A narrativa da denúncia, que descrevia toda a
empreitada criminosa, permitiu à defesa compreender a imputação
fática em sua inteireza, sendo irrelevante a distinção formal entre
as modalidades do
do CP quando os fatos são os mesmos.
art. 312
III. Violação do
do CPP
art. 155
O agravante alega que o indeferimento da juntada de todos os
prontuários médicos cerceou sua defesa (fls. 7.980-7.982) e que a
Súmula n. 7 do STJ não se aplicaria ao caso.
A decisão agravada (fl. 7.935) aplicou corretamente o óbice
sumular. O Tribunal de origem "rechaçou a tese, ao pontuar que é
'irrelevante' a demonstração da efetividade do tratamento ante o
objeto da ação (malversação)" (fl. 7.090).
A alegação de que o Juízo de primeiro grau teria, inicialmente,
deferido a prova (fl. 7.981) para depois indeferi-la, não afasta a
Súmula n. 7 do STJ. O Tribunal de origem, em grau de apelação,
reanalisou a matéria e concluiu pela impertinência da prova (fl.
7.090).
Verificar se a ausência da totalidade dos prontuários gerou
prejuízo concreto e efetivo à defesa, infirmando o robusto acervo
probatório que levou à condenação, exigiria, inevitavelmente, o
revolvimento de fatos e provas, providência vedada nesta
instância especial. Como registrado na decisão monocrática (fl.
7.935): "A aferição do suposto prejuízo dependeria de
revolvimento do acervo probatório; incidência da Súmula n. 7 do
STJ."
IV. Violação do
do CP
art. 312
Documento eletrônico VDA55902784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 02291414-3961-48ef-b508-73e7bf9f659a

A defesa sustenta que a análise da atipicidade seria mera
revaloração jurídica, pois se os tratamentos foram eficazes, não
haveria crime (fl. 7.983).
O argumento parte de premissa fática diversa daquela estabelecida
soberanamente pelo Tribunal de origem. A decisão agravada (fl.
7.936) foi precisa ao identificar que o acórdão recorrido fixou
premissas em sentido diametralmente oposto às da defesa.
O Tribunal
não se baseou na ineficácia do tratamento, mas
a quo
"destacou a empreitada criminosa para 'apoderar-se de recursos
públicos, por meio de criação de demanda extraordinária por
serviços médicos prestados pela clínica' (fl. 7.119)". Ademais,
"afirmou a irrelevância, para o objeto da ação penal, de
demonstrar a efetividade do tratamento" (fl. 7.090) e "assentou a
consunção das falsidades como meio para o crime-fim de peculato
(fl. 7.111)".
O objeto da condenação foi a fraude para "criação de demanda
extraordinária" (fl. 7.119), e não a eventual eficácia do tratamento
prestado. Para se concluir pela atipicidade, como pretende o
agravante, seria necessário substituir a premissa fática do acórdão
(existência de esquema fraudulento) pela premissa da defesa
(regularidade da contraprestação).
Trata-se de nítida
,
pretensão de reexame de prova vedada pela
, conforme mantido pela decisão agravada.
Súmula n. 7 do STJ
V. Violação do
do CP e dissídio jurisprudencial
art. 288
A decisão agravada não conheceu do recurso nestes pontos.
Quanto ao
do CP, consignou que "a revisão dessa
art. 288
premissa [pluralidade de condutas] demandaria reexame de
provas (Súmula n. 7 do STJ)" (fl. 7.937).
Quanto à alínea "c", a decisão monocrática acolheu o parecer do
MPF (fl. 7.919) e registrou a "inexistência de cotejo analítico nas
razões especiais", apontando que o recorrente não demonstrou a
similitude fática e o choque de teses nos moldes dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ (fl. 7.937).
O agravo regimental não impugnou especificamente esses
fundamentos, limitando-se a repetir os tópicos, mas sem
desenvolver razões de reforma (fls. 7.970-7.985) que infirmassem
a ausência de cotejo analítico ou a incidência da Súmula n. 7 do
STJ sobre a estabilidade da associação.
VI. Violação dos arts. 59 e 71 do CP
Por fim, a insurgência contra a dosimetria também esbarra na
Súmula n. 7 do STJ.
A alegação de
exigiria reanálise aprofundada dos
bis in idem
fundamentos fáticos utilizados pelo Tribunal de origem para
valorar negativamente a culpabilidade (conluio com agente
Documento eletrônico VDA55902784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 02291414-3961-48ef-b508-73e7bf9f659a

político), as circunstâncias (verbas da saúde) e as consequências
(elevado prejuízo), a fim de verificar se os elementos são, de fato,
idênticos.
Quanto à continuidade delitiva, a decisão agravada (fl. 7.939)
destacou que a fração de
se justifica "a partir da 7a conduta" e
2/3
que o MPF apontou "30 infrações, fl. 7.899" (fl. 7.939). A
pretensão do agravante de que "não se sabe ao certo quantos fatos
foram praticados" (fl. 7985) é um convite direto ao reexame do
material probatório que fundamentou a aplicação da fração, o que
é vedado.
Correta, portanto, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ pela decisão
monocrática.
VII. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É pacífico o entendimento de que o mero inconformismo da parte com o
desfecho da lide, fundado em interpretação diversa da pretendida, não configura
vício de integração passível de correção por meio de embargos.
Nesse contexto, os requisitos para o acolhimento dos aclaratórios são
taxativos.
A inexistência de contradição interna ou de omissão quanto a ponto
relevante sobre o qual o Tribunal deveria se pronunciar impede o acolhimento da
insurgência.
Assim, a pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos para
rediscutir o mérito da causa ou a aplicação de óbices sumulares desborda dos
limites cognitivos deste recurso.
Por fim, com relação à prescrição alegada, a insurgência não merece
prosperar. Conforme se extrai do acórdão embargado, o recurso especial de
Josemar Weirich quanto ao crime do
do CP sequer foi conhecido por esta
art. 288
Corte, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Nesse contexto, incide a
causa impeditiva da prescrição prevista no
III, do Código Penal,
art. 116,
introduzida pela
que estabelece que a prescrição não corre
Lei n. 13.964/2019,
"enquanto pendente de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais
Superiores, quando inadmissíveis".
Documento eletrônico VDA55902784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 02291414-3961-48ef-b508-73e7bf9f659a

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: 02291414-3961-48ef-b508-73e7bf9f659a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2020/0195578-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.888.228 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 199801000949516 50023790620174047202 500651320164047202 9600030480
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRENTE
: CARLOS ALBERTO MACHADO SANTOS
ADVOGADOS
: GIANCARLO CASTELAN - SC007082
PAULO CESAR SCHMITT - SC025638
LUÍSA WALTER DA ROSA - SC053168
LUIZ GUILHERME ZANELLA CASTELAN - SC052382
RECORRENTE
: JOSEMAR WEIRICH
RECORRENTE
: CLEIDENARA MARIA MOHR WEIRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
RECORRIDO
: OS MESMOS
RECORRIDO
: GILVANA TERESINHA MOSSI SCHNEIDER
ADVOGADO
: PATRÍCIA VASCONCELLOS DE AZEVEDO - SC012571
CORRÉU
: PAULO UTZIG
CORRÉU
: GEISA MULLER DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSEMAR WEIRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS ALBERTO MACHADO SANTOS
ADVOGADOS
: GIANCARLO CASTELAN - SC007082
PAULO CESAR SCHMITT - SC025638
LUÍSA WALTER DA ROSA - SC053168
LUIZ GUILHERME ZANELLA CASTELAN - SC052382
INTERES.
: CLEIDENARA MARIA MOHR WEIRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
C542542515038218113614@
2020/0195578-9 - REsp 1888228 Petição : 2026/0017782-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:35
Código de Controle do Documento: 764A1AB3-7DED-4BD7-ABFB-C2087810B7AE

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2020/0195578-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.888.228 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: GILVANA TERESINHA MOSSI SCHNEIDER
ADVOGADO
: PATRÍCIA VASCONCELLOS DE AZEVEDO - SC012571
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542542515038218113614@
2020/0195578-9 - REsp 1888228 Petição : 2026/0017782-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:35
Código de Controle do Documento: 764A1AB3-7DED-4BD7-ABFB-C2087810B7AE